Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu ao autor tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie internação em UTI pediátrica e tratamento médico indicados em caráter de urgência.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
5. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
6. O agravado, criança de 5 (cinco) meses de idade, é beneficiário de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação do autor em leito de UTI pediátrica para tratamento de doença respiratória, conforme relatório médico, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico aponta a urgência da medida, o que evidencia possível ofensa ao direito à saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.